Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706568-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56036638) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de anulação deflagrada por ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO em desfavor do agravante. Eis o teor do r. decisório (ID 184634383 – processo referência): Conforme certificado ao ID. 184620300, o Banco Santander deixou, mais uma vez, transcorrer "in albis" o prazo para a entrega dos documentos originais à perita, o que impossibilita que a autenticidade da assinatura do contrato de ID. 107540389 seja analisada com precisão. O reiterado descumprimento das determinações deste Juízo pelo banco réu deixa claro o caráter da sua litigância de má-fé, não havendo outra opção senão a aplicação da multa prevista no art. 77, §2o, do Código de Processo Civil. Destaque-se que o réu já havia sido advertido ao ID. 181986313 de que esta seria a consequência de sua inércia. Ante o exposto, condeno o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa (R$ 64.935,32). Dando prosseguimento, entendo que ainda não é possível haver julgamento do mérito da ação, pois a perícia de ID. 171592615 contida nos autos não é prova apta a influenciar a decisão deste Juízo, já que foi realizada com base em mera cópia da cédula de crédito bancário e, assim, não é suficiente para atestar fraude documental, conforme reconhecido pela própria perita ao ID. 174759709 (p. 9). Além disso, como já dito na decisão de ID. 178236384, há outros pontos da perícia grafotécnica que provocam fundadas dúvidas acerca da possibilidade de acolhimento do laudo pericial, quais sejam: considerável percentual de divergência entre as assinaturas comparadas e aparente incompletude e imprecisão da documentação analisada. Outros pontos que geram dúvida acerca da contratação do empréstimo pela autora são os seguintes: 1. A folha de ponto colacionada ao ID 174588045 atesta que, no dia 16/07/2021, data em que se celebrou o contrato de empréstimo consignado em São Paulo/SP, a parte requerente, servidora pública federal, estava em trabalho perante a Auditoria Interna do INCRA, em Brasília/DF, o que abrangeu o período das 8:00 às 18:00. 2. O laudo elaborado pelo perito Caio Fernando Menezes Vieira, habilitado junto ao E. TJDFT, e colacionado ao ID 178050439, indica uma série de divergências entre as assinaturas comparadas e conclui que a assinatura aposta à Cédula de Crédito Bancário não é da parte autora. 3. Os argumentos trazidos pela autora ao ID. 155651325 para contestar a legitimidade dos áudios utilizados pelas rés para comprovarem a contratação. Considerando todas as questões elencadas até aqui, ainda resta o questionamento quanto à existência de fraude da cédula de crédito bancária ou não, sendo necessária a produção de novas provas, motivo pelo qual, em observância ao comando legal previsto no art. 479 do Código de Processo Civil, deixo de acolher o laudo pericial acostado ao ID 171592615 pelas razões acima expostas. Diante disso, determino a realização da perícia do áudio de ID 107542855 e do áudio constante no link https://mascarenhasbarbosa.sharepoint.com/:u:/g/Ec38wEWV08JPnDdwHGsUSGMBwVSyn4LyNLuLxfOcCflCZA?e=n5FcZs (ID. 109646076), apresentados pelas rés em suas contestações. Nomeio como perita audiovisual JACQUELINE MILA TIROTTI. CPF: 379.843.698-36, jacqueline@tirotti-periciasjudiciais.com.br, com dados arquivados no banco de peritos deste Tribunal de Justiça. A perita deverá responder se a voz contida nos áudios em questão coincide com a da autora ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO e se há algum sinal de adulteração nos áudios, bem como os quesitos apresentados pelas partes. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, considerando o evidente desinteresse da parte ré Banco Santander em contribuir para a decisão de mérito, violando o princípio da cooperação estampado no art. 6o do Código de Processo Civil, e a petição da parte autora ao ID 178050436, em que afirma não se opor a adiantar os honorários periciais, atribuo à requerente a responsabilidade em arcar com os custos da perícia. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Decorrido o prazo, intime a perita nomeada para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito pela requerente, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. A perita poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Após a realização da perícia, será avaliada a necessidade de produção de outras provas. Por fim, expeça-se alvará judicial para a transferência dos honorários remanescentes à perita JANAINE ELIAS DE OLIVEIRA, pois ela somente não realizou a renovação da perícia em razão de os documentos originais não terem sido entregues pelo banco réu. Insurge-se o agravante contra a decisão, sustentando, em síntese, a desnecessidade de apresentação de via original do contrato para fins de análise pericial. Afirma não possuir o contrato original, firmado junto à instituição financeira cedente, sendo ela a responsável por guardar tais documentos. Ressalta a possibilidade da realização de perícia grafotécnica sobre cópias. Argumenta que a perita declarou que a cópia digitalizada juntada ao autos foi suficiente para a conclusão do laudo pericial. Aduz que a jurisprudência brasileira é uníssona ao considerar a perícia realizada com base em cópia digitalizada equivalente à perícia realizada em documento digital. Colaciona julgados que entende favoráveis à sua tese. Destaca que as cópias dos contratos estão perfeitamente legíveis, inexistindo litigância de má-fé, devendo ser afastada a aplicação de multa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja revogada a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante. Subsidiariamente, pede a revisão do quantum estabelecido, por entender excessivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Na origem, cuida-se de ação anulatória proposta por ALESSANDRA SARAIVA MONTEIRO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e MY CRED COBRANÇAS AMIGÁVEIS EIRELI, em razão de suposta fraude ocorrida em contratação de empréstimo bancário. Em decisão de ID 156771891 (processo referência), foi deferida perícia grafotécnica para o deslinde da questão. A perita solicitou a entrega do documento original nas petições de IDs 167367546 e 167793806 (processo referência). Todavia, a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar a documentação, razão pela qual o laudo foi realizado com base nas cópias anteriormente juntadas. Após as impugnações ao laudo pericial e diante das provas produzidas até aquele momento, o Magistrado de origem entendeu pela necessidade de realizar nova perícia grafotécnica, agora utilizando os documentos originais, em razão de fundadas dúvidas. Confira-se: (...) Além disso, como já dito na decisão de ID. 178236384, há outros pontos da perícia grafotécnica que provocam fundadas dúvidas acerca da possibilidade de acolhimento do laudo pericial, quais sejam: considerável percentual de divergência entre as assinaturas comparadas e aparente incompletude e imprecisão da documentação analisada. Outros pontos que geram dúvida acerca da contratação do empréstimo pela autora são os seguintes: 1. A folha de ponto colacionada ao ID 174588045 atesta que, no dia 16/07/2021, data em que se celebrou o contrato de empréstimo consignado em São Paulo/SP, a parte requerente, servidora pública federal, estava em trabalho perante a Auditoria Interna do INCRA, em Brasília/DF, o que abrangeu o período das 8:00 às 18:00. 2. O laudo elaborado pelo perito Caio Fernando Menezes Vieira, habilitado junto ao E. TJDFT, e colacionado ao ID 178050439, indica uma série de divergências entre as assinaturas comparadas e conclui que a assinatura aposta à Cédula de Crédito Bancário não é da parte autora. 3. Os argumentos trazidos pela autora ao ID. 155651325 para contestar a legitimidade dos áudios utilizados pelas rés para comprovarem a contratação. Da análise dos autos, observa-se, na realidade, que o Juízo não desconsiderou a possibilidade de realização do exame pericial em cópias digitalizadas, entretanto, em razão dos pontos elencados e considerando o elevado montante original do empréstimo, de R$ 71.145,74 (setenta e um mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), optou por assumir uma postura mais cautelosa. O agravante foi, então, intimado por quatro vezes para apresentar o contrato original (IDs 178236384, 178401804, 180365669 e 181986313), na última decisão, foi informado de que o descumprimento da ordem configuraria ato atentatório à dignidade da Justiça, com a condenação ao pagamento de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Apesar disso, o recorrente conservou silêncio em todas as ocasiões. Observa-se que a parte não se dignou a apresentar qualquer justificativa para a não apresentação dos documentos. Apenas nas razões do presente agravo o Banco réu afirma não possuir o contrato original, sob o argumento de que o responsável pela sua guarda é a instituição financeira cedente. Argumento esse, inclusive, muito frágil, considerando que o recorrente poderia facilmente requisitar o seu fornecimento. Ademais, trata-se de documento recente, supostamente firmado em 2021. Diante de tais considerações, verifico que o agravante, ao deixar de cumprir as diversas determinações judiciais, sem qualquer justificativa, atraiu a incidência da multa. Em relação ao quantum devido, não vislumbro motivos para, em sede perfunctória, alterá-lo. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador